Tribunal: TJES
Processo: 5002049-66.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002049-66.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO ROSA VIEIRA
RECORRIDO: ERIKA PRATES MONTEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002049-66.2020.8.08.0021

RECORRENTE: BENEDITO ROSA VIEIRA

RECORRIDAS: ERIKA PRATES MONTEIRO e OUTRA

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL QUE CONSTITUI A CAUSA PRINCIPAL E PREPONDERANTE DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por
ERIKA PRATES MONTEIRO
e
MARIA HILDA PEREIRA PRATES
em face de
BENEDITO ROSA VIEIRA
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito. Para tanto, sustenta que em razão de uma conversão à esquerda realizada pelo requerido, que adentrou a pista principal sem observar o tráfego no momento, acabou sendo a causa da colisão entre o veículo conduzido pela autora e uma motocicleta, que vindo na pista principal, precisou desviar da conversão indevida do automóvel do demandando para não colidir com este, mas não logrou êxito em conseguir desviar do carro da demandante, que se encontrava com a porta aberta.

Em contestação (ID 8568841), o requerido sustenta que quando realizou a conversão a motocicleta já vinha em alta velocidade, e cumulada com o fato da pista ser estreita e a porta do carro da requerente encontrar-se aberta, a colisão entre os veículos envolvidos ocorreu. Pugna pela culpa exclusiva da vítima e do condutor da motocicleta, e por fim, de forma subsidiária, pugna pela culpa concorrente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8568853):

Do Pedido Contraposto

Pelas razões expostas, restando configurada a responsabilidade do requerido pela ocorrência do sinistro entre os veículos, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência da parte autora em relação ao requerido Ewerton Loyola Pinto Da Vitoria.

E, julgo:

a) PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.552,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais), em favor da 1ª autora, Erika Prates Monteiro, devendo ser corrigido monetariamente da data do efetivo prejuízo (21/07/2020) pelo índice do CGJ/TJES e juros de 1% ao mês desde a citação;

b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais;

c) IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8568862), sustentando que a sentença merece reforma, uma vez que o entendimento adotado pelo julgador não analisou a conduta da recorrida que, igualmente, contribuiu para a colisão. Aduziu que a conversão realizada pelo recorrente é permitida, tendo este sinalizado corretamente e observado atentamente antes de adentrar na via. Afirmou que a conversão do recorrente não foi a causa da colisão entre a motocicleta e o veículo das recorridas. Na realidade, o 2º Requerido, pilotava a moto em alta velocidade e ao se deparar com a via obstruída pela porta aberta acabou colidindo. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos autorais e a procedência total do pedido contraposto.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8568878, por meio da qual as recorridas impugnaram, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado no recurso. No mérito, requereram a manutenção da sentença.

Decisão ao ID 10555370, determinando a expedição de ofício ao juízo de origem para envio da mídia acautelada em cartório, o que foi cumprido ao ID 11169264.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9236770 e 9236771.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de analisar a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, ante o recolhimento do preparo recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, a autora ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos danos sofridos em razão de acidente de trânsito.

Não obstante o recorrente alegar a culpa exclusiva e/ou concorrente da parte autora no acidente ocorrido, os elementos constantes nos autos indicam que o sinistro ocorreu exclusivamente em virtude de sua atitude desidiosa.

Sobre o tema, dispõem os arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Os dispositivos legais em comento deixam clara a preferência de passagem do veículo que segue pela via preferencial, bem como a responsabilidade do condutor que pretende cruzar tal via de se cercar de todos os cuidados necessários à efetivá-la de forma segura.

Diante disso, em caso de colisão ocorrida em cruzamento, presume-se a culpa do condutor que cruzou a via preferencial, in casu, o veículo do recorrente, uma vez que a ele incumbia respeitar a preferência de passagem dos veículos que trafegavam por tal via, bem como se cercar das cautelas necessárias a não interromper a trajetória destes, o que não ocorreu.

Em análise da mídia acautelada no Cartório de origem pelo próprio recorrente e encaminhada a esta Turma Recursal, via CD-ROM, na qual chamo atenção para o arquivo denominado
“WhatsApp Video 2021-04-29 at 09.23.21.mp4”,
deixa claro que o recorrente, condutor do FIAT UNO WAY (branco), não cercou dos cuidados necessários para fazer a conversão. Ele nem sequer parou o veículo para observar o fluxo da via principal.

Portanto, resta evidente a culpa exclusiva do recorrente ao violar o art. 44 do CTB e cruzar de forma imprudente via preferencial, sobrepondo-se o ilícito a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial.

Ademais, apesar do esforço argumentativo do recorrente, a presunção de culpa que recai sobre ele ficou suficientemente caracterizada pelos elementos constantes nos autos, inexistindo qualquer prova da direção perigosa dos demais envolvidos.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

Assim, a responsabilidade pela inobservância das cautelas necessárias à conversão nas vias de modo seguro era do requerido, Benedito Rosa Vieira, que atravessou a via para chegar ao acesso da rua principal onde trafegava a motocicleta.

Tal cenário é facilmente constatado nas imagens dos vídeos colacionados nos arquivos de Vídeo referente à mídia acautelada nos autos no ID. 11178085 - Pág. 1.

A conversão que o demandado pretendia era permitida, mas cabia a este, após acionar a seta, aguardar o fluxo de veículos do sentido contrário para, então, fazer a conversão.

As alegações do requerido de que a motocicleta vinha em alta velocidade, a pista era estreita e a porta estava aberta indevidamente, não se sustentam.

Ainda que a pista fosse estreita, o que não se verifica pelas imagens, bem como que este Juízo conhece o local da ocorrência do sinistro, e/ou que a velocidade da motocicleta estivesse incompatível com a permitida do local, é incontestável que a causa do nexo foi gerada pela atitude imprudente do demandado.

Ademais, não há proibição no Código de Trânsito Brasileiro, que de que se pode abrir a porta de veículos do lado da pista de rolamento. Há apenas a advertência de que tal conduta deve ser feita com atenção.

Com tais considerações, não há como afastar a responsabilidade do recorrente em reparar os prejuízos materiais causados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)